Tribunal: TJMT
Processo: 1000692-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000692-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (AGRAVANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), SOLAO PINHEIRO - CPF: 453.668.611-87 (AGRAVADO), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SUCESSÃO EMPRESARIAL DO HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA. PELA EMPRESA IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ
–
MATÉRIA SIMILAR
DECIDIDA NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014384-07.2019
QUE AFASTA A EXISTÊNCIA DA SUCESSÃO DESTAS EMPRESAS
– RESPONSABILIDADE PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMPRESA QUE REALIZOU O ATENDIMENTO AO PACIENTE QUANDO AINDA DETINHA A GESTÃO DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR – DECISÃO REFORMADA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em se tratando de duas empresas ativas, com nome e CNPJ distintos, sem qualquer contabilização dos débitos anteriores à transferência, não se configura hipótese de sucessão empresarial, competindo a responsabilidade pela prestação de contas ao Juízo
a quo
tão somente à empresa Hospital Jardim Cuiabá Ltda., que realizou o atendimento ao paciente agravado quando ainda detinha a gestão do estabelecimento hospitalar em comento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA –ME, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer no 1004954-81.2017.8.11.0006, movida por SOLÃO PINHEIRO, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré/agravante que apresentasse a prestação de contas, referente aos serviços médicos, prestados pelo Hospital Jardim Cuiabá Ltda., sob pena no caso de não atendimento da ordem judicial, a devolução do valor de R$ 25.000,00 (Id. 30579480).

Nas razões do recurso, em síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a impossibilidade de cumprir a ordem judicial, uma vez que retomou, compulsoriamente, a administração do referido Hospital, e os relatórios dos pacientes ficaram na posse da antiga administradora.

Alega que, na hipótese, não houve sucessão empresarial, nos termos do artigo 1146, do Código Civil, posto que a administração da unidade hospitalar ocorreu por força de ordem judicial.

Assevera que o seu CNPJ difere daquele do Hospital Jardim Cuiabá Ltda., e que se encontra ativo. Logo, é o responsável por apresentar a prestação de contas.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para desobriga-la da ordem judicial de prestação de contas.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

O pretendido efeito suspensivo foi deferido (Id. 31299530).

Contraminuta juntada, no Id. 40536452, pela manutenção do
decisum
.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo provimento do recurso (Id. 40880999).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda.-ME, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelo Recorrido, determinou à Agravante que apresentasse a prestação de contas, referente aos serviços médicos, prestados pelo Hospital Jardim Cuiabá Ltda., sob pena no caso de não atendimento da ordem judicial, a devolução do valor de R$25.000,00.

A empresa Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando a impossibilidade de cumprir a ordem judicial, uma vez que retomou, compulsoriamente, a administração do referido Hospital, e os relatórios dos pacientes ficaram na posse da antiga administradora.

Alega que, na hipótese, não houve sucessão empresarial, nos termos do artigo 1.146 do Código Civil, posto que a administração da unidade hospitalar ocorreu por força de ordem judicial.

Assevera que o seu CNPJ difere daquele do Hospital Jardim Cuiabá Ltda., e que se encontra ativo. Logo, é o responsável por apresentar a prestação de contas.

Pois bem.

Ressai dos autos que o agravado ajuizou em face dos entes federados a referida ação para realização de procedimento de saúde denominado Angioplastia Coronária com implante de STENT.

Apresentados diversos orçamentos, o Juízo determinou o bloqueio judicial na conta dos entes públicos com a liberação de alvará em favor do Hospital Jardim Cuiabá Ltda. (CNPJ 05.994.724/0001-11), no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Contudo, relata que a empresa Hospital Jardim Cuiabá não apresentou Nota Fiscal e que, após contato da Defensoria Pública, informou-a da mudança de gestão sob outro CNPJ.

Requerida pela Defensoria Pública a intimação do Hospital Jardim Cuiabá, o Juízo
a quo
determinou:
“Intime-se o Hospital Jardim Cuiabá, sob o novo CNPJ, para que preste as devidas contas no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de responsabilidade e devolução dos valores liberados em seu favor”.

Sob esses fundamentos, a agravante aduziu ser parte ilegítima para cumprir a determinação de prestação de contas ao Juízo
a quo
, na medida em que a quantia para internação do agravado não fora liberada em seu favor, mas em conta bancária da empresa Hospital Jardim Cuiabá Ltda.

Acerca da sucessão empresarial e da responsabilidade assumida pelo agravante, em matéria semelhante, quando do julgamento do Recurso De Agravo de Instrumento no 1014384-07.2019, esta c. câmara assim se posicionou,
verbis
:

“Como é cediço, existe uma ação em trâmite perante a 7a Vara Cível desta Capital, tratando-se de Ação de Rescisão e/ou Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos (processo no 36004-71.2016.811.0041, Código 1160121) – ajuizada pela Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. em desfavor de Arilson Costa de Arruda, Fares Hamed Abouzeid Fares e Hospital Jardim Cuiabá Ltda. (“HJC”) – cujo objeto é a rescisão do contrato de arrendamento e, consequentemente, a retomada da administração da sociedade/complexo hospitalar pela Importadora.

No citado processo, foi concedida a tutela provisória de urgência para rescindir o contrato de arrendamento, devendo a parte requerida (HJC, Arilson e Fares) se abster de praticar qualquer ato de administração, gerenciamento, representação, ou qualquer outro inerente à atividade comercial do objeto em discussão.

A decisão foi mantida em sede de julgamento de recurso de agravo de instrumento (AI no 1005012-05.2017.8.11.0000), de relatoria da Exma. Desa. Clarice Claudino da Silva, sendo determinado que a Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ora autora do processo em questão, reassumisse a administração do hospital.

Importante consignar que para que a operacionalização hospitalar permanecesse ativa, sem prejuízo aos pacientes internados, a Importadora recorrente acabou por assumir os contratos de trabalho e permaneceu no uso dos móveis e equipamentos hospitalares do HJC/agravado.

Desde a saída do Hospital Jardim Cuiabá Ltda. e seus sócios do imóvel localizado na Avenida das Flores, 843, Jardim Cuiabá, nesta Capital, e com a consequente continuidade das atividades hospitalares da Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. neste mesmo local, o ora recorrido encontra-se impossibilitado de dar continuidade às suas atividades empresariais em outro local, até que se resolva a contenda judicial, e com a retomada do imóvel e continuidade da atividade hospitalar que se operou,
a responsável pelos pagamentos dos débitos passou a ser também da empresa Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ora recorrente.

O arrendamento do estabelecimento empresarial é a operação pela qual o proprietário de um estabelecimento empresarial – empresário/arrendador, transfere para terceiro/arrendatário o uso temporário desse estabelecimento, mediante o pagamento de um valor previamente combinado.

Assim, a empresa recorrente Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados, a fim de dar continuidade à gestão da atividade hospitalar a partir de 20/04/2018, estando o Hospital Jardim Cuiabá Ltda./agravado e seus sócios impedidos de praticar quaisquer atos de administração, gerenciamento, representação ou qualquer outro ato inerente à atividade comercial objeto da avença entre as empresas recorrentes (por força do comando judicial), deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial até então exercitada pelo HJC, exatamente como decidido pela decisão agravada.

Todavia, sucessão empresarial é instituto disciplinado pelo art. 1.146 do Código Civil e, para o seu reconhecimento, é indispensável que haja o trespasse, previsto no art. 1.143 do mesmo diploma legal.

O fato de ambas as empresas envolvidas na controvérsia atuarem em seguimentos assemelhados não se configura suficiente, AO MENOS NESTE MOMENTO, para o reconhecimento da sucessão, uma vez que não houve a transferência da unidade econômico-jurídica, sem a qual não há como ser reconhecida a sucessão pretendida
”
(sem grifos no original).

Como se pode observar, naquela oportunidade, foi reconhecida que a empresa arrendante, ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados por força de decisão judicial em outro processo, deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial, uma vez que não houve a transferência da unidade econômico-jurídica, sem a qual não há como ser reconhecida a sucessão pretendida.

De igual modo, como bem consignado no parecer de lavra da representante do
parquet
Estadual, Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, no âmbito do Agravo de Instrumento no 1001126-90.2020.8.11.0000, envolvendo os dois estabelecimentos hospitalares, a Procuradoria de Justiça entendeu inexistente a sucessão empresarial ora questionada, sob os seguintes fundamentos:

“Ademais, tendo em vista que a rescisão do contrato de arrendamento está sub judice e que houve decisão liminar, ratificada em sede recursal, no sentido de devolver à agravante, ainda que precariamente, a gestão das atividades empresariais outrora arrendadas ao Hospital Jardim Cuiabá Ltda.,
entendo que a responsabilidade pelos atos praticados na vigência do contrato de arrendamento cabe somente a esta.

No mesmo sentido foi o entendimento da Turma Recursal no julgamento do Recurso Inominado no 0013414-21.2019.8.11.0001, originado no 4o Juizado Especial Cível da Capital:

“Após a detida análise dos autos em confronto com o feito que tramita perante a 7a Vara Cível da Capital sob o número 36004-71.2016.811.0041, ENTENDO QUE, NEM DE LONGE PODE SER CONSIDERADA A CONEXÃO, visto que, lá na ação da 7a Vara registra-se uma ação de rescisão contratual do arrendamento envolvendo o prédio onde funcionava o Hospital Jardim Cuiabá, por desacordo contratual e outras acusações naqueles autos de onde, para não se parar o atendimento ao público, permitiu-se a continuidade das atividades do Hospital pela parte autora daqueles autos Importadora e Exportadora, até mesmo com o uso dos equipamentos hospitalares, de onde, em nada se confunde com a obrigação do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ pagar serviços prestados ainda sob sua gestão empresarial com a rescisão de contrato de arrendamento, sendo causas diversas, com causas de pedir diversas e com partes diversas envolvidas”.

Aliás,
o próprio Hospital Jardim Cuiabá Ltda. admite, em e-mail endereçado pela direção às coordenadorias financeira e administrativa, que responderia pelas despesas e custos assumidos até 20 de abril de 2018 (data da rescisão contratual imposta por decisão judicial)
(ID 31633965).

[...]

Assim,
considerando que a recorrida encontrasse ativa, operando suas atividades empresariais; que ambas possuem quadros societários distintos; e que a agravante não possui qualquer tipo de participação ou aproveitamento nos créditos provenientes do Hospital Jardim Cuiabá Ltda., resta desconfigurada a alegada sucessão empresarial
”.

Deste modo, se não houve sucessão empresarial, mas sim transferência compulsória da administração do estabelecimento à agravante um mês após a realização do procedimento cirúrgico no agravado, a responsabilidade pela prestação de contas cabe exclusivamente ao Hospital Jardim Cuiabá Ltda., empresa distinta da recorrente que efetivamente recebeu em sua conta corrente a contraprestação pelo serviço de assistência médica hospitalar prestado ao agravado enquanto ainda vigente o contrato de arrendamento, conforme comprova o Alvará Eletrônico no 389163-1/2018 (ID 30579486 - Pág. 2).

A corroborar tal argumento, como bem esclarecido pelo
parquet
estadual,
“o Relatório de Vistoria no 85/2018/MT, do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, indica que “os documentos referentes a contratos com fornecedores e planos de saúde, comissões hospitalares, regimentos, atas de reuniões, relatórios de vários setores foram todos retirados do hospital um dia antes da mudança de gestão”
(ID 30582453).

Em conclusão, em se tratando de duas empresas ativas, com nome e CNPJ distintos, sem qualquer contabilização dos débitos anteriores à transferência, não se configura hipótese de sucessão empresarial, competindo a responsabilidade pela prestação de contas ao Juízo
a quo
tão somente à empresa Hospital Jardim Cuiabá Ltda., que realizou o atendimento ao paciente agravado quando ainda detinha a gestão do estabelecimento hospitalar em comento.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desobrigar a agravante da prestação de contas dos valores recebidos a título de serviço de assistência hospitalar dispensado ao agravado Solão Pinheiro pelo Hospital Jardim Cuiabá Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020